Tribunal: STF
Processo: HC 94226
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. CORREÇÃO DA IMPUTAÇÃO PELO MAGISTRADO ANTES MESMO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. ADITAMENTO DA DENÚNCIA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA DAR NOVA CAPITULAÇÃO JURÍDICA AOS FATOS NARRADOS NA INICIAL ACUSATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 



    1. A acusação formalizada pelo Ministério Público deve conter a exposição do fato criminoso, ou em tese criminoso, com todas as circunstâncias até então conhecidas, de parelha com a qualificação do acusado, ou, de todo modo, esclarecimentos que possam viabilizar a defesa do acusado. Isso para que o contraditório e a ampla defesa se estabeleçam nos devidos termos.



    2. A higidez da denúncia opera, ela mesma, como uma garantia do acusado. Garantia que, por um lado, abre caminho para o mais desembaraçado exercício da ampla defesa e, por outro, baliza a atuação judicial.



    3. A emendatio libelli autoriza ao magistrado, na sentença, a corrigir e adequar a classificação da conduta imputada ao paciente (art. 383 do CPP).



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a possibilidade de o magistrado processante antecipar o juízo desclassificatório, sempre que “da qualificação jurídica do fato imputado depender a fixação da competência ou a eleição do procedimento a seguir”.



    5. Ordem denegada.